Tribunal: STF
Processo: HC 61064
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-05
Data de publicação: 1983-08-05

Ementa:
"Habeas corpus" - Concessão de liberdade provisória. Beneficio expressamente recusado, na pronúncia, "em vista da maneira
de execução do crime e grau de perversidade demonstrado pelo réu". 
Inadmissibilidade de reexame e, menos ainda, acolhimento da pretensão. 
"Habeas corpus" indeferido.